Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700177-58.2022.8.07.0008 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: LOURDES AVELINA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. PLANO DE SAÚDE COMERCIAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA CIRURGIA DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA E CANCELAMENTO DO PLANO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. Constatada a interposição do recurso de apelação da parte ré após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade. 3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência para realização de procedimento preparatório para cirurgia de doença grave – neoplasia, quando há recomendação médica atestando a gravidade e urgência, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 5. Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da autora provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.021 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, § 3o, da Lei 11.419/06, e 246, §§ 1o e 2o, do CPC, afirmando que a intimação via sistema se sobrepõe à intimação por meio de publicação no diário de justiça eletrônico; c) artigos 5o e 77, incisos IV e V, ambos do CPC, asseverando que ainda que se tenha como válida a intimação realizada por DJe, deve ser declarada a tempestividade da apelação, porquanto dentro do prazo assinalado no sistema PJe; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa fixada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar os vícios apontados, bem como para prequestionar a matéria. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, § 3o, da Lei 11.419/06, e 246, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016